Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Em atenção à decisão proferida, nos autos dos Recursos Especiais n.os 1870834/SP e 1872321/SP, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, suspendo o curso do presente processo, que versa sobre a “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1.069), uma vez ser essencial a análise de regularidade na recusa no custeio para aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis. Após o julgamento dos casos paradigmas, retornem conclusos. P. I. Brasília, de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora